Tribunal: STF
Processo: RE 102488
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NOS ÍNDICES DAS ORTNS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART-153, PAR-22, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, BEM ASSIM DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART-20, PAR-3., DO
C.P. CIVIL, E DO ART-1., DA LEI N. 6.899/81. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. QUANTO À INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HÁ O ÓBICE DO ART-325, VII, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.